Tribunal: TJES
Processo: 5010960-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010960-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SAYMON DA SILVA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, agiu com acerto a magistrada de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional,
em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, devido prática de duas faltas graves por não retornar ao sistema prisional.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
SAYMON DA SILVA COSTA

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0034657-09.2014.8.08.0024, indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, em razão de ter preenchido os requisitos objetivo e subjetivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
SAYMON DA SILVA COSTA

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0034657-09.2014.8.08.0024, indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, em razão de ter preenchido os requisitos objetivo e subjetivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

O Código Penal estabelece no art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, senão vejamos:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo,
agiu com acerto
a
magistrad
a
de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional
, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, devido prática de duas faltas graves por não retornar ao sistema prisional.

Nesse sentido rg. TJES:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. FALTA GRAVE PRETÉRITA. REQUISITO SUBJETIVO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão do livramento condicional envolve não apenas o atendimento a requisitos de ordem objetiva como, também, subjetiva.

2. A falta grave (evasão em meio ao gozo de saída temporária) praticada pelo apenado durante o cumprimento da pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

3. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, acerca da comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Tal critério não limita a análise ao requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, de forma devidamente fundamenta, do mérito do apenado.

4. Ausência de nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa, notadamente quando o indeferimento do livramento condicional foi precedido do PAD nº 055/2022, com a participação do agravante.

5. Recurso desprovido. Unânime.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, “
para mais além, ainda que a última falta grave praticada pelo ora agravante tenha ocorrido em 10/02/2023, o seu histórico prisional demonstra que possui perfil conturbado, sendo temerária a concessão do benefício neste momento, diante da ausência de responsabilidade pelo que aponta os autos, para cumprir a pena em regime menos gravoso
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.